Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026562-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA - CPF: 059.704.751-06 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026562-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, preso preventivamente sob a imputação da prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, relacionados à criação de empresas de fachada entre os anos de 2021 e 2023. O Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação ou substituição da prisão por domiciliar, sob o fundamento de gravidade concreta dos delitos, risco à ordem pública e necessidade de resguardar a instrução criminal.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial quanto à contemporaneidade dos fatos e à imprescindibilidade da medida extrema, ou se é possível a substituição por cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A imputação versa sobre fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2021 e 2023, não havendo nos autos elementos concretos a indicar a prática de novos delitos em 2024 ou 2025.

4. A mera potencialidade de reiteração delitiva ou a suposição de risco à instrução criminal não são suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente diante do encerramento da investigação e da formalização da acusação.

5. As condutas atribuídas ao paciente, ainda que graves, podem ser tuteladas mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, sendo preferível a adoção de medidas menos gravosas à liberdade.

6. Fixação de fiança no valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme art. 325, II, do CPP, considerando a natureza dos crimes imputados, as condições pessoais do paciente e a gravidade das infrações.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem parcialmente concedida
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema.”

“2. Encerrada a fase investigativa e ausente risco atual de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução criminal, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026562-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rhazes Morais Delgado, em favor de Dhyego Christian Peixoto Correa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], de falsificação de documento particular [art. 298,
caput
, do CP], de falsidade ideológica [art. 299,
caput
, do CP], e contra a ordem tributária [art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, pessoa trabalhadora, com endereço fixo e pai de três filhos menores que dependem dele para educação, moradia e sustento.

Consigna que o crime que lhe foi imputado não foi praticado com uso de violência e grave ameaça, alegando que houve banalização da prisão preventiva.

Assinala que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026562-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], de falsificação de documento particular [art. 298,
caput
, do CP], de falsidade ideológica [art. 299,
caput
, do CP], e contra a ordem tributária [art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90], perpetrados em coautoria com outros cinco réus
[1]
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1
:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que
entre os anos de 2021 e 2023
, na Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO, EDVALDO LUIZ DAMBROS, DOUGLAS IVAN MARAFIGA e ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA,
constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada
, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes de organização criminosa, crimes contra ordem tributária, falsidade ideológica e falsificação de documento particular, através da
criação de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interpostas
, comprometendo diretamente a receita tributária do Estado de Mato Grosso.

Fato 2:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que
entre os anos de 2021 e 2023
, na Comarca de Cuiabá-MT, os denunciados FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO, EDVALDO LUIZ DAMBROS e DOUGLAS IVAN MARAFIGA
falsificaram documentos particulares
para registro e/ou alteração contratual das empresas para promover o registro e/ou alteração contratual das empresas LCH Comércio de Grãos e Transportes Ltda, C.H Araujo Agronegócios e Transportes Ltda, Chama Agronegócios e Transportes Ltda, Folha Medeiros Agronegócios e Transportes Ltda, JL Comércio de Grãos e Transportes Ltda, LG Comércio de Grãos e Transportes Ltda, LPS Comércio e Transportes de Grãos Ltda, Norte Sul Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Safras Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Sollo Comércio de Grãos e Transportes Ltda, TOP Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Medeiros Agronegócios e Transportes Ltda, GRT Comércio de Grãos e Transportes Ltda, GT Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Grain Transporte e Logística Ltda, ACS Agronegócios e Transportes Ltda, Ande Agronegócios e Transportes Ltda, Costa Agronegócios e Transportes Ltda, Costa de Souza Agronegócios e Transportes Ltda, Fast Master Agronegócios e Transportes Ltda, JL Transportes e Agronegócios Ltda, Império Indústria e Comércio de Cereais Ltda, JL Agro Agronegócios e Transportes Ltda, King Agronegócios e Transportes Ltda, Multi Fast Agronegócios e Transportes Ltda, Norte Agronegócios e Transportes Ltda, Raduken Agronegócios e Transportes Ltda, Ramp Agronegócios e Transportes Ltda, Sollo Agronegócios e Transportes Ltda, TOP Souza Agronegócios e Transportes Ltda, Norte Grãos Comércio de Grãos e Transportes Ltda, LS Comércio de Grãos e Transportes Ltda, LPS Comercio de Grãos e Transportes Ltda, Silo Agronegócios e Logística Ltda, Silo Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Dugrão Indústria e Comércio de Cereais Ltda, Silveira Distribuidora de Bebidas Ltda, Oliveira Comércio Agrícola Ltda, Silva Comércio de Cereais Ltda, LS Comercio de Cereais e Transportes Ltda, Verde Comércio de Bebidas Ltda, Almeida dos Santos Transportes e Logística Ltda, Aurora Transportes e Logística Ltda, Ceas Agronegócios e Transportes Ltda, Lions Transportes e Logística Ltda, Duarte Comércio de Grãos e Transportes Ltda, REG Agronegócios Ltda, REGM Transportes LTDA, RJ Comércio de Grãos e Transportes Ltda, RMD Agronegócios Ltda, Texas Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Vieira Transportes e Logística, que não possuíam existência física, para o nome de pessoas interpostas (laranjas), com
o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros operadores
.

Fato 3:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que
entre os anos de 2021 e 2023
, na Comarca de Cuiabá-MT, os denunciados FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO, EDVALDO LUIZ DAMBROS e DOUGLAS IVAN MARAFIGA
inseriram declarações falsas em documentos particulares
para registro e/ou alteração contratual das empresas Bets Agronegócios e Transportes Ltda, GRT Agronegócios e Transporte Ltda, GRT Agronegócios e Transportes Ltda, Multigrãos Comércio de Cereais Ltda, Premium Comércio de Grãos Ltda, Premium Transporte e Logística Ltda, Rainha Agronegócios e Transportes Ltda, Super Bebidas Distribuidora de Bebidas Ltda, TRG Agronegócios e Transportes Ltda,
que não possuíam existência física e eram criadas apenas para a venda de documentos fiscais
.

[...]

Fato 5
:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que
entre os anos de 2021 a 2023
, na comarcar da Cuiabá-MT, os denunciados FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO, EDVALDO LUIZ DAMBROS e DOUGLAS IVAN MARAFIGA
suprimiram tributos
por meio das empresas Marques Comércio de Cereais e Transporte de Cargas Ltda, Grain Comércio de Cereais e Transporte Ltda. e LG Comércio de Grãos e Transportes Ltda.,
mediante omissão de informação e/ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias
, ou mesmo fraude a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”.

A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL
, em decisão assim fundamentada:

“
II - DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL:

Infere-se dos autos que as investigações se iniciaram a partir de informações repassadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), dando conta de que ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, já colaborador premiado em outro processo criminal, estaria novamente envolvido em práticas de sonegação fiscal.

O alerta foi formalizado por meio do Ofício n. 738/2022/UOFAZ/SEFAZ, no qual se apontava a existência de movimentações fiscais suspeitas envolvendo a empresa Agromax Ltda., registrada em nome de Alyne Stefany Hesman dos Santos, companheira de ALEXSANDRO, uma vez que a empresa teria declarado a compra de R$ 7.715.500,00 em milho em grãos da Agromercantil Comércio de Grãos e Transportes Ltda., localizada no Maranhão — sendo todas as notas fiscais emitidas em um único dia (6/1/2022), sem qualquer registro nos postos fiscais, o que sugeriu a existência de operações fictícias com o intuito de sonegar ICMS.

Diante dessa situação, a promotoria de justiça passou a realizar diligências complementares por meio da JUCEMAT e identificou a
abertura de 60 empresas entre os anos de 2021 e 2022
, todas nos setores de grãos e transportes, com indícios de que
seriam empresas de fachada criadas unicamente para emitir notas fiscais inidôneas
.

As apurações também demonstraram que diversos CNPJ’s foram abertos em nome da mesma pessoa, o que reforçou a tese de que se tratava de laranjas, utilizados para ocultar os verdadeiros remetentes da mercadoria.

Além disso, constatou-se que a maioria dessas empresas foi constituída com envolvimento direto do contador EDVALDO LUIZ DAMBROS, já investigado anteriormente pelo GAECO/MPMT, no Procedimento Investigatório Criminal n. 4/2021, justamente por atuar na abertura de empresas de fachada para sonegação fiscal.

Os elementos acima elencados serviram de base para a instauração de nova investigação, agora no âmbito do presente Procedimento Investigatório Criminal de n. 7/2022.

Conforme relatórios elaborados pelo órgão fazendário, praticamente todas essas pessoas jurídicas já tiveram suas inscrições estaduais suspensas ou cassadas, em razão de indícios de práticas irregulares (Informações n. 1/2023 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT e Informação Técnica n. 2/2024 – ASSESSORIA-CIRA/SARP/SEFAZ).

Ademais, segundo o Ministério Público, em determinados casos, o fisco estadual realizou vistoria
in loco
e teria constatado que
tais empresas sequer possuíam existência física
, funcionando apenas no papel
com a finalidade de emitir grande volume de documentos fiscais
e, após a identificação das irregularidades, tinham sua inscrição estadual suspensa, razão pela qual, o grupo, supostamente, constituía novas empresas, muitas vezes utilizando os mesmos ‘laranjas’, repetindo-se o ciclo.

Noticia o
Parquet
que, na prática, tais empresas não respondiam às notificações da SEFAZ/MT, por se tratar de empresas de fachada registradas em nome de terceiros alheios à operação real e não exerciam qualquer atividade empresarial de fato, limitando-se à utilização de suas inscrições estaduais para a emissão de documentos fiscais fictícios e não funcionavam nos endereços declarados aos órgãos competentes, tampouco possuíam patrimônio ou empregados registrados.

Diante desse conjunto de indícios, o Ministério Público representou pela degravação do conteúdo de aparelho celular e pelo afastamento do sigilo de dados telemáticos (e-mail) do contabilista EDVALDO LUIZ DAMBROS, no âmbito da Medida Cautelar n. 1002020-32.2023.8.11.0042, que foi deferida por este juízo. Conforme se verifica dos autos, o aparelho em questão havia sido apreendido na Ação Penal n. 1011252-05.2022.8.11.0042, em trâmite na 5a Vara Criminal de Sinop, na qual o investigado já foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

Ainda conforme o Ministério Público, os elementos colhidos através da degravação do celular do contabilista EDVALDO LUIZ DAMBROS demonstraram indícios da participação de FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA e GUILHERME RAINHA TRENTO no esquema criminoso e, vislumbrando a necessidade de coleta de mais elementos de informação, foi proposta uma segunda cautelar, na qual se requereu a adoção de medidas de busca e apreensão, sequestro de bens e afastamento de sigilo bancário que também foi deferida por este juízo (Autos n. 1018813-46.2023.8.11.0042).

Segundo as informações dos autos, descortinou-se que o esquema teria como suposto líder FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA e contaria, em tese, com a participação dos investigados
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO, ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, bem como dos contabilistas EDVALDO LUIZ DAMBROS e DOUGLAS IVAN MARAFIGA.

Apurou-se que GUILHERME RAINHA TRENTO atuaria, em tese, como o responsável pela abertura das empresas fictícias e pela captação das pessoas que atuariam como ‘laranjas’, repassando-as, posteriormente, os respectivos CNPJ’s aos investigados FÁBIO e
DHYEGO
, os quais os utilizariam, supostamente, para emissão de notas fiscais fraudulentas de comercialização de grãos.

Alegou o
Parquet
que o investigado ALEXSANDRO também teria a incumbência, em tese, de abrir empresas de fachada em nome de ‘laranjas’, mas, diferentemente de GUILHERME, registraria tais CNPJ’s fora do Estado do Mato Grosso, geralmente nos Estados de Santa Catarina e Maranhão.

Ademais, para viabilizar a obtenção das inscrições estaduais dos CNPJ’s fraudulentos, o grupo teria utilizado, supostamente, o registro no CRC do contador EDVALDO, o qual teria fornecido, mediante compensação financeira, suas credenciais de acesso (login e senha) a GUILHERME, o que teria permitido que a organização atuasse de forma dissimulada perante os órgãos de controle, uma vez que os CNPJ’s eram registrados em nome de interpostas pessoas, conhecidas como ‘laranjas’.

Somando-se a isso, os elementos apontados na representação indicaram o suposto envolvimento do contador DOUGLAS IVAN MARAFIGA, o qual, em tese, prestaria apoio ao líder FÁBIO na gestão das empresas fictícias, as quais foram constituídas com a participação de GUILHERME, que permaneciam formalmente ativas perante o fisco estadual, realizando, inclusive, a emissão de documentos fiscais.

Apontou o Ministério Público que, até o momento, teriam sido identificadas
62 (sessenta e duas) empresas de fachada
constituídas por GUILHERME e, posteriormente, repassadas ao grupo criminoso para a emissão de documentos fiscais supostamente falsos. Sendo elas:

[...]

Feitas tais ponderações, passa-se a análise da materialidade e indícios de autoria, apontados pelo Ministério Público, de forma individualizada.

[...]

II.II - DOS INVESTIGADOS FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA E
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO
:

O Ministério Público sustentou que o investigado FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA exerce, em tese, papel de liderança na organização criminosa, sendo supostamente o responsável por operar os CNPJ’s registrados por GUILHERME RAINHA TRENTO, os quais teriam sido utilizados para a emissão de notas fiscais fraudulentas.

De acordo com as alegações trazidas pelo
Parquet
, a identificação de FÁBIO se deu por meio da análise de mensagens eletrônicas obtidas com base na quebra de sigilo de dados autorizada nos autos da
Medida Cautelar n. 1002020-32.2023.8.11.0042
.

Dentre os materiais analisados, destacou-se o conteúdo da conta de e-mail agrolog.2002@gmail.com, na qual foram encontradas mensagens enviadas por FÁBIO tratando-se, supostamente, de uma dívida no valor de R$ 322.500,00, vinculada à empresa Multigrãos Comércio de Cereais Ltda., registrada em nome de interpostas pessoas (laranjas), tendo como avalista a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI.

Nas referidas mensagens, FÁBIO teria informado à empresa credora que trataria do pagamento com ‘Pedro’, possivelmente referindo-se a Pedro Pereira dos Santos (falecido), que figurava como sócio da Multigrãos, sugerindo que este último efetuaria a quitação do débito.

De acordo com o Ministério Público, a empresa Multigrãos teria sido inicialmente registrada em nome do investigado GUILHERME e foi transferida, após dois meses, para Wagleson Cardoso da Silva, também apontado como interposta pessoa e, em seguida, para Pedro Pereira dos Santos. Ainda de acordo com as informações colhidas no bojo do Inquérito policial, em depoimento prestado, Wagleson afirmou ter cedido seus dados pessoais para a abertura de empresas, reconhecendo, assim, sua atuação como interposta pessoa.

Os elementos contidos na representação dão conta de que o Relatório de degravação indicou que, embora a Multigrãos estivesse formalmente em nome de terceiros, haveria indícios de que o real controlador da empresa seria FÁBIO. Os informes colhidos sugeriram que ele teria sido o responsável por receber os valores financiados em nome da referida pessoa jurídica, o que reforçaria sua posição de liderança no esquema.

Em uma das conversas extraídas do aparelho celular apreendido com FÁBIO (Medida cautelar n. 1018813-46.2023.8.11.0042), o investigado teria se identificado como proprietário da empresa, juntamente com um indivíduo de nome ‘Cleiton’.

Ainda, segundo o Parquet, FÁBIO, em tese, teria utilizado a empresa Multigrãos para obtenção de financiamentos bancários que não seriam quitados.

Vejamos:

[...]

Ademais, ressaltou a Promotoria de Justiça que os dados extraídos do celular de FÁBIO, apreendido durante as buscas autorizadas na
Medida Cautelar n. 1018813-46.2023.8.11.0042
, reforçaram os indícios da existência de uma organização criminosa e permitiu a identificação de outro investigado,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, que teria atuado ao lado de FÁBIO, sendo
o responsável pela emissão das notas fiscais fraudulentas
.

Nas conversas mantidas entre os dois investigados verificou-se que FÁBIO utilizava reiteradamente CNPJ’s registrados por GUILHERME (referido como apelido de ‘Latada’) para simular operações de venda de grãos e,
as notas fiscais
, eram emitidas por
DHYEGO
. Em diversos trechos, FÁBIO e
DHYEGO
trataram da substituição de empresas que teriam integrado o suposto esquema, sempre que estas eram suspensas por órgãos de controle, além de negociarem a aquisição de novos CNPJ’s em nome de ‘laranjas’ e sua utilização para emissão de documentos fiscais simulados.

O Relatório de degravação, elaborado pelo Ministério Público, apontou que a prática de comercialização de notas fiscais falsas era realizada por meio das empresas de fachada constituídas por GUILHERME:

[...]

Em outros diálogos analisados pelo Ministério Público, FÁBIO e
DHYEGO
, supostamente, discutiram a compra de uma empresa com a finalidade de atender um cliente que necessitava emitir notas fiscais destinadas a outro Estado, e que, segundo relataram, evitaria a fiscalização ao ‘furar’ o posto fiscal.
DHYEGO
informou que esse cliente teria proporcionado um retorno financeiro de aproximadamente R$ 5.000,00 em apenas uma semana, e ambos teriam planejado utilizar, para esse fim, uma das empresas previamente constituídas por GUILHERME RAINHA TRENTO, a quem constantemente se referiam pelo apelido de ‘Latada’.

Em trechos subsequentes das conversas, FÁBIO e
DHYEGO
voltaram a mencionar GUILHERME (Latada) e afirmaram que a conta bancária vinculada à empresa Premium Transporte e Logística Ltda. estaria sob controle dele. Tal informação foi confirmada com base nos dados obtidos a partir do afastamento do sigilo bancário, que revelaram movimentações realizadas diretamente por GUILHERME.

As comunicações, segundo o Ministério Público, demonstraram que FÁBIO e
DHYEGO
utilizavam de forma recorrente as empresas constituídas por GUILHERME para executar as atividades ilícitas. No curso das conversas, diversas empresas utilizadas na suposta emissão de documentos fiscais simulados foram mencionadas, todas, em tese, criadas com participação de GUILHERME, a saber: GT Comércio de Grãos e Transportes Ltda, Safras, REGM Transportes Ltda, Multigrãos Comércio de Cereais Ltda, Premium Transporte e Logística Ltda, Vieira Transportes e Logística.

Vejamos:

[...]

Ainda conforme consta nos autos, em determinado momento, os investigados FÁBIO e
DHYEGO
demonstraram preocupação com a possibilidade de que GUILHERME RAINHA TRENTO viesse a colaborar com as autoridades, revelando informações sobre o suposto esquema de constituição de empresas fantasmas, referindo à conduta de ALEX, referindo-se, supostamente, ao investigado ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA. Verificou-se ainda que no referido diálogo,
DHYEGO
teria relatado que o suposto líder do esquema deveria romper os vínculos com GUILHERME, mas que estaria ‘dando mole’ ao continuar financiando-o.

[...]

De acordo com o Ministério Público, a hipótese de que FÁBIO atuava como financiador de GUILHERME ganhou força após o deferimento da quebra de sigilo bancário, nos autos da Medida Cautelar n. 1018813-46.2023.8.11.0042. Isso porque, a partir do exame dos extratos bancários de FÁBIO e da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI, verificou-se que ele teria realizado 239 transferências bancárias, majoritariamente via PIX, destinadas às contas bancárias de GUILHERME, bem como a outra conta utilizada por ele, registrada em nome da empresa Premium Transporte e Logística LTDA, uma das empresas investigadas como supostamente de fachada (Vide ID. n. 176792838).

Além disso, na ótica apontada pelo
Parquet
, referidas transferências teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2023, período que coincide com a abertura de 62 empresas supostamente constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas).

Conforme anteriormente mencionado, os extratos bancários de GUILHERME teriam revelado inúmeras transferências de valores para contas vinculadas aos chamados ‘laranjas’, bem como pagamentos para empresas e indivíduos responsáveis pela emissão de certificados digitais utilizados na constituição das referidas pessoas jurídicas e no cadastramento dos supostos sócios.

Verificou-se, ainda que o pagamento no valor de R$ 500,00, efetuado por GUILHERME ao contador EDVALDO, a fim de utilizar seu registro profissional (CRC) na abertura dos CNPJ’s operados pela suposta organização criminosa, teria sido previamente financiado por FÁBIO. Os extratos demonstraram que, em 1o/12/2021, FÁBIO teria transferido o valor a GUILHERME, que, por sua vez, o repassou a EDVALDO no mesmo dia.

Constatou-se que, ao longo de 2021, FÁBIO teria realizado 12 transferências bancárias ao referido contador, que somente cessaram quando GUILHERME obteve o login e senha vinculados ao CRC de EDVALDO, o que teria possibilitado a continuidade da abertura das empresas, sem a necessidade de novos pagamentos diretos ao profissional.

Além disso, o Ministério Público informa que foram identificadas outras operações bancárias em que FÁBIO teria transferido valores a GUILHERME, e este, no mesmo dia, teria repassado exatamente os mesmos montantes a terceiros, como um cartório (R$ 232,00, em 11/1/2022) e uma empresa de certificação digital (R$ 229,00, em 4/10/2022), reforçando, em tese, a ligação entre os valores movimentados e os custos operacionais das empresas noteiras.

[...]

III – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

[...]

A partir desses elementos,
verificou-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática reiterada e sistemática de fraudes fiscais mediante a constituição de empresas de fachada, emissão de documentos fiscais inidôneos e simulação de operações comerciais, com o objetivo de causar dano ao fisco estadual, sendo identificadas, até o momento, 62 empresas de fachadas
. As atividades do grupo se desenvolveriam de forma coordenada, com atuação concentrada nos Estados de Mato Grosso, Maranhão e Santa Catarina, utilizando interpostas pessoas (‘laranjas’) e recursos tecnológicos para burlar os mecanismos de fiscalização tributária.

Apurou-se, ademais, que os investigados exerciam, em tese, funções específicas dentro da estrutura, que iam desde a captação de interpostas pessoas para figurarem como ‘laranjas’, passando pelo fornecimento indevido de registros contábeis e acessos a sistemas oficiais, até a operacionalização financeira e contábil das fraudes, tudo com o propósito de burlar a fiscalização tributária e promover a fraude de forma sistemática, causando danos milionários ao fisco.

Conforme apontado na Informação Técnica n. 2/2024/AssessoriaCIRA/SARP/SEFAZ (ID no 174750596, IP n. 1020421-79.2023.8.11.0042), observou-se que,
entre fevereiro e julho de 2023
, a empresa Almeida dos Santos Transportes e Logística Ltda teria causado prejuízo estimado em
R$ 281.254,60 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
, valor esse que ainda não atualizado.

Outras empresas, como Aurora Transportes e Ceas Agronegócios, também são mencionadas no referido documento técnico havendo confirmação das suspeitas quanto à inidoneidade dos documentos fiscais por elas emitidos e sendo constituído o respectivo crédito tributário,
o potencial prejuízo ao erário estadual pode ultrapassar o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
, apenas com base nas operações identificadas até o momento.

Cita-se ainda a empresa Ceas Agronegócios e Transportes Ltda – CNPJ 48.227.464/0001-61, que, no curto intervalo de dois dias (
10 e 11 de outubro de 2022
), foram emitidas notas fiscais eletrônicas totalizando
R$ 12.540.782,67 (doze milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
, tendo como principal destinatária a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Ltda – CNPJ 16.966.963/0001-84, que, se confirmada a inidoneidade dos documentos emitidos,
o prejuízo estimado pode ultrapassar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em ICMS não recolhido
.

De forma análoga, a empresa RJ Comércio de Grãos e Transportes Ltda – CNPJ 50.160.116/0001-66 emitiu, entre os dias
4 e 5 de abril de 2023
, notas fiscais cujos documentos foram considerados inidôneos, estimando-se
o prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em ICMS não recolhido
.

Quanto à empresa RMD Agronegócios Ltda – CNPJ 50.406.238/0001-90, as informações reunidas indicaram a possibilidade de sua utilização como instrumento para emissão de documentos fiscais e, se consideradas as notas fiscais inidôneas,
o prejuízo estimado de ICMS não recolhido pode atingir R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais)
.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o
periculum libertatis
, revelado
na gravidade concreta dos delitos praticados
, na
sofisticação da organização criminosa
e na
potencial reiteração delitiva
, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual e real à ordem pública e à instrução criminal.

Em análise pormenorizada, como bem evidenciado pelo Ministério Público, o investigado Fábio Roberto Marques de Almeida desempenha papel central na organização criminosa, exercendo, em tese, a liderança das operações ilícitas voltadas à constituição de empresas fictícias, utilizadas para fraudar a fiscalização tributária estadual. Os elementos colhidos ao longo da investigação demonstram que, mesmo após o cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão, em novembro de 2023, a atividade criminosa não foi interrompida, tendo o grupo prosseguido com a abertura de novos CNPJ’s com características semelhantes às anteriormente desvendadas.

[...]

Ademais, não passa despercebido o teor dos diálogos obtidos através da extração de dados do aparelho do investigado FÁBIO, em que é possível verificar a adoção de práticas voltadas à obstrução da atividade investigativa, por meio de estratégias deliberadas de destruição de provas e elaboração de plano de fuga (vide Relatório acostado no ID n. 174776227, IP n. 1020421-79.2023.8.11.0042).

A exemplificar, cita-se a conversa do dia
5 de abril de 2023
, entre os investigados FÁBIO e
DHYEGO
, na qual FÁBIO demonstra preocupação com possível ação policial, mencionando que monitorava o prédio onde residia, adotava medidas para evitar rastreamento, como retirar o chip do celular para dormir e apagar dados do WhatsApp, e que dispunha de um apartamento desocupado no mesmo edifício como rota de fuga previamente planejada.

[...]

Além disso, observa-se ainda a prática de supostas condutas deliberadamente voltadas, em tese, a dificultar a atividade investigativa, como se verifica do diálogo datado de
5 de julho de 2023
. Isso porque ao tratar com
DHYEGO
sobre a substituição de seu notebook, FÁBIO orientou que o aparelho fosse quebrado e lançado em um rio, o que revela clara intenção de eliminar vestígios das atividades ilícitas ali armazenadas.

Os elementos dos autos evidenciam indícios de que os investigados adotam comportamento voltado à dissimulação com o claro propósito de obstruir o trabalho investigativo e comprometer a instrução criminal, havendo ainda supostas indicações de que teria recorrido a estratégias destinadas a cooptação indevida de agentes públicos como pode se extrair do trecho da transcrição das degravações, no qual se registra a suposta necessidade de disponibilizar a quantia de R$ 1.500,00 em espécie com a finalidade de ‘amarrar’ um servidor da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários de Cuiabá DEFAZ. Vejamos:

[...]

Ademais, os elementos já expostos no tópico II.II demonstram que o investigado
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, identificado nas mensagens pelo codinome
“Salmo 91”
, mantinha uma relação de confiança e subordinação com
FÁBIO
. As conversas revelam que ambos trocavam informações de forma constante acerca da ativação e reativação de CNPJ’s, dos valores cobrados pela emissão de documentos simulados e da destinação dos lucros obtidos com tais práticas ilícitas.
DHYEGO
supostamente exercia
papel operacional relevante, sendo responsável pela emissão e controle de notas fiscais falsas e de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE’s) em nome de empresas de fachada constituídas por GUILHERME
. Além dessa atuação operacional e de sua subordinação a FÁBIO, as mensagens analisadas indicam que
DHYEGO
também apresentava conduta voltada à obstrução das investigações e à eliminação de provas, em articulação direta com o referido investigado. Os diálogos evidenciam que
DHYEGO
não apenas tinha pleno conhecimento das estratégias de evasão e destruição de evidências, como também apoiava e contribuía com a adoção dessas medidas, revelando sua adesão consciente ao plano de proteção do grupo criminoso.

[...]

Diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, bem como da periculosidade dos investigados e da necessidade de garantir a ordem pública e da reiteração delitiva resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados.

[...]

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

[...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de
resguardar a ordem pública
, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por
conveniência da instrução criminal
e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

[...]

Em acréscimo,
resta atendido o requisito da contemporaneidade
, considerando-se
não apenas a data dos fatos (ano de 2022)
, mas, sobretudo, a dinâmica própria da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua. Verifica-se que a portaria de instauração datada de 11 de outubro de 2022 foi seguida por diligências ininterruptas nos anos de 2022, 2023 e 2024, incluindo requisições à SEFAZ/MT, JUCEMAT/MT e ITI, expedição de ofícios as operadoras de telefonia e provedores de internet, análise de dados cadastrais e de IPs. Além disso, somente no ano de 2023 foram deferidas duas medidas cautelares: a primeira, voltada ao afastamento do sigilo telemático de e-mails e à degravação do aparelho celular do contador EDVALDO LUIZ DAMBROS; e a segunda, destinada à busca e apreensão, sequestro de bens e afastamento de sigilo bancário dos investigados (1002020-32.2023.8.11.0042 e 1018813-46.2023.8.11.0042).

A partir desse marco foram realizadas diligências complementares com destaque para as oitivas de testemunhas apontadas como interpostas pessoas, bem como para os Relatórios Técnicos que abrangeram a extração de dados telefônicos a análise financeira e diligências in loco sendo que apenas as conversas extraídas entre os investigados Fábio e
Dhyego
resultaram em mais de sete mil páginas.

Ademais, observa-se que os relatórios foram concluídos em
24 de novembro de 2024
e revelaram elementos probatórios relevantes à identificação dos integrantes da associação criminosa, destacando-se ainda a atuação conjunta com os órgãos fazendários dos Estados de Santa Catarina Maranhão e Goiás que confirmaram que os CNPJ’s vinculados ao grupo investigado foram constituídos com indícios de fraude, ausência de atividade operacional e inexistência física das empresas, o que reforça a tese de que essas pessoas jurídicas eram utilizadas exclusivamente para a emissão de notas fiscais fictícias e a simulação de operações comerciais inexistentes.

Ressalte-se que
a análise do requisito da contemporaneidade não se limita ao mero transcurso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da medida cautelar
, devendo ser avaliada à luz do contexto fático-probatório da investigação, da complexidade da organização criminosa e da persistência do
periculum libertatis
. No presente caso, os delitos imputados aos investigados,
notadamente a constituição e utilização de 62 (sessenta e duas) empresas de fachada para a prática reiterada de fraudes fiscais e, em tese, organização criminosa, possuem caráter permanente e continuidade delitiva
.

Os elementos colhidos demonstram que os investigados mantem conduta ativa voltada à reiteração criminosa, à ocultação da autoria e ao embaraço das investigações. Assim, permanece atual e proporcional a necessidade de segregação cautelar, como meio de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contemporaneidade está relacionada aos fundamentos que justificam a segregação, e não à data da suposta infração penal:

[...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se
a contemporaneidade dos fatos
, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, GUILHERME RAINHA TRENTO e ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA revela-se medida impreterível e de estrita necessidade”.

A defesa de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, na resposta à acusação, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, ou de sua substituição pela domiciliar.

Contudo, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital indeferiu sua pretensão.

Pelo que se infere dos autos,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, ora paciente, exercia papel de destaque na organização criminosa supostamente constituída com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes tributários, mediante a criação de empresas de fachadas, registradas em nome de interpostas pessoas, comprometendo a receita tributária estadual.

As investigações mostram que
DHYEGO CHRISTIAN
atuava ativamente ao lado de
FABIO ROBERTO
, apontado como o líder da organização criminosa, uma vez que era o responsável pela emissão das notas fiscais falsas.

Os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial mostram que
FABIO
se utilizava dos CNPJ’s abertos por
GUILHERME
para a venda de notas fiscais de grãos, que eram efetivamente emitidas por
DHYEGO
.

Vale dizer:
DHYEGO
desempenhava o papel operacional da organização criminosa, pois era o responsável pela emissão e controle de notas fiscais falsas e de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE’s) em nome de empresas de fachada constituídas por
GUILHERME
.

Entretanto, a despeito da gravidade dos fatos imputados ao paciente,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, verifica-se que os fatos imputados na exordial acusatória foram perpetrados entre os anos de
2021
e
2023
.

Não há informação nos autos dando conta de que o suposto grupo criminoso tenha praticado infrações penais nos anos de 2024 e/ou 2025, razão pela qual, pelo menos em princípio, não ficou demonstrada a contemporaneidade que justifique a imposição da medida extrema.

Como é cediço, o § 2o do art. 312 do CPP estabelece que
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Pelo que se infere dos autos, no afã de demonstrar a contemporaneidade dos fatos, o
JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL
destacou que deve ser considerado não apenas a data dos fatos [ano de 2022], mas, sobretudo, a dinâmica própria da investigação criminal, assim fundamentando:

“
Verifica-se que a portaria de instauração datada de
11 de outubro de 2022
foi seguida por
diligências ininterruptas nos anos de 2022, 2023 e 2024
, incluindo requisições à SEFAZ/MT, JUCEMAT/MT e ITI, expedição de ofícios as operadoras de telefonia e provedores de internet, análise de dados cadastrais e de IPs. Além disso, somente no ano de 2023 foram deferidas duas medidas cautelares: a primeira, voltada ao afastamento do sigilo telemático de e-mails e à degravação do aparelho celular do contador EDVALDO LUIZ DAMBROS; e a segunda, destinada à busca e apreensão, sequestro de bens e afastamento de sigilo bancário dos investigados (1002020-32.2023.8.11.0042 e 1018813-46.2023.8.11.0042).

A partir desse marco foram realizadas diligências complementares com destaque para as oitivas de testemunhas apontadas como interpostas pessoas, bem como para os Relatórios Técnicos que abrangeram a extração de dados telefônicos a análise financeira e diligências in loco sendo que apenas as conversas extraídas entre os investigados Fábio e
Dhyego
resultaram em mais de sete mil páginas.

Ademais, observa-se que os relatórios foram concluídos em
24 de novembro de 2024
e revelaram elementos probatórios relevantes à identificação dos integrantes da associação criminosa, destacando-se ainda a atuação conjunta com os órgãos fazendários dos Estados de Santa Catarina Maranhão e Goiás que confirmaram que os CNPJ’s vinculados ao grupo investigado foram constituídos com indícios de fraude, ausência de atividade operacional e inexistência física das empresas, o que reforça a tese de que essas pessoas jurídicas eram utilizadas exclusivamente para a emissão de notas fiscais fictícias e a simulação de operações comerciais inexistentes.

Ressalte-se que a análise do requisito da contemporaneidade não se limita ao mero transcurso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da medida cautelar, devendo ser avaliada à luz do contexto fático-probatório da investigação, da complexidade da organização criminosa e da persistência do periculum libertatis. No presente caso, os delitos imputados aos investigados, notadamente a constituição e utilização de 62 (sessenta e duas) empresas de fachada para a prática reiterada de fraudes fiscais e, em tese, organização criminosa, possuem caráter permanente e continuidade delitiva.

Os elementos colhidos demonstram que os investigados mantem conduta ativa voltada à reiteração criminosa, à ocultação da autoria e ao embaraço das investigações. Assim, permanece atual e proporcional a necessidade de segregação cautelar, como meio de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”.

Não obstante os relatórios policiais tenham sido concluídos apenas em
24/11/2024
, e a prisão decretada em
30/5/2025
, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar com lastro na garantia da ordem pública, porquanto não demonstrado o
risco concreto
de reiteração da prática delituosa.

A propósito, na própria decisão constritiva o juízo de primeira instância sequer utilizou o fundamento do risco concreto, mas o da
“potencial reiteração delitiva”
.

Não se extraem dos autos base empírica a evidenciar que o grupo criminoso continua em plena atividade, ou que, recentemente, tenha cometido alguma infração penal.

A despeito da afirmação contida no decreto prisional, segundo o qual
“mesmo após o cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão, em novembro de 2023, a atividade criminosa não foi interrompida, tendo o grupo prosseguido com a abertura de novos CNPJ’s com características semelhantes às anteriormente desvendadas”
, não há evidências concretas de práticas delitivas recentes, tanto que na exordial acusatória consta expressamente que as infrações penais imputadas ao grupo criminoso foram perpetradas entre os anos de
2021
e
2023
.

No atinente à afirmação de que a empresa T. G. de Souza & Cia. Ltda. sofreu três alterações contratuais apenas no mês de agosto de 2024, incluindo a substituição do sócio original, SAMUEL VIEIRA, por TAYNARA GOMES DE SOUZA, apurou-se que os dados pessoais de SAMUEL foram fornecidos ao investigado
GUILHERME RAINHA TRENTO
, não havendo elementos seguros a imputar ao grupo criminoso liderado por
FABIO ROBERTO
, do qual
DHYEGO
supostamente integra,

qualquer infração penal acerca da referida situação.

De igual modo, apesar de destacado na Informação Técnica n. 002/2024/AssessoriaCIRA/SARP/SEFAZ que a pessoa jurídica
VIEIRA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS (T. GOMES LTDA.)
, no período compreendido entre
setembro de 2023
e
setembro de 2024
, tenha emitido Conhecimentos de Transportes em montante superior a
R$ 28.500.000,00 [vinte e oito milhões e quinhentos mil reais]
, não há indícios suficientes a apontar a participação de
DHYEGO CHRISTIAN
em eventual fraude, ou que o grupo criminoso tenha sido responsável pela abertura dessa empresa.

Insisto: sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao paciente, e da sofisticação da suposta organização criminosa criada para causar vultoso prejuízo ao fisco estadual, a exordial acusatória se refere apenas e tão-somente a delitos praticados no período compreendido entre
2021
e
2023
, inexistindo qualquer fato novo ou contemporâneo a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Apesar de me perfilhar ao entendimento segundo o qual, em delitos de organização criminosa, a prisão preventiva se mostra necessária para interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes, na hipótese vertente não há indícios suficientes de que o grupo esteja em plena atividade, continuando a praticar infrações penais.

De igual sorte, não consta dos autos elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, tampouco para aplicação da lei penal.

O juízo singular destacou a existência de
“diálogos obtidos da extração de dados do celular apreendido com o paciente, no qual foi possível verificar a adoção de práticas voltadas à obstrução da atividade investigativo, por meio de estratégias deliberadas de destruição de provas e elaboração de plano de fuga”
.

Não obstante a conversa mantida entre
FABIO
e
DHYEGO
, em
5/4/2023
, na qual
FABIO
demonstra preocupação com possível ação policial, ou a conversa por eles travada em
5/7/2023
, onde
FABIO
orienta
DHYEGO
a trocar seu notebook, bem como a quebrar o antigo e lançá-lo ao rio, não há nos autos informações concretas dando conta de que o paciente estivesse, recentemente, destruindo ou ocultando provas, tampouco ameaçando testemunhas ou outros denunciados.

As medidas preventivas supostamente adotadas por
DHYEGO
para se desfazer das provas da prática delitiva não são fundamentos bastantes para comprovar sua intenção de, deliberadamente, causar embaraços à instrução criminal.

Vale ressaltar que, pelo menos neste momento, as investigações foram encerradas, culminando com o oferecimento da exordial acusatória pela
14a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, contando 56 [cinquenta e seis] laudas, imputando a
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
a prática dos crimes de organização criminosa, de falsificação de documento particular [53 vezes], de falsidade ideológica [9 vezes] e crime contra a ordem tributária, em concurso material quando se tratar de empresas distintas, e em continuidade delitiva em se tratando de falsificações praticadas para criação, alteração ou baixa de uma mesma empresa.

Forte em tais razões, não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, razão pela qual
entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, dentre elas, a
fixação de fiança
.

Justifica-se, na hipótese vertente, a imprescindibilidade de imposição da medida cautelar de fiança, prevista no art. 319, inciso VIII, com a finalidade de
“assegurar o comparecimento do paciente aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou para o caso de resistência injustificada à ordem judicial”
.

Sublinhe-se finalmente que, em caso de condenação, além do pagamento das custas do processo, o valor fixado poderá ser utilizado como início de ressarcimento dos prejuízos causados.

Assim, sopesando os critérios listados pelo art. 326 do CPP, em especial
“a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado”
, hei por bem arbitrar a fiança, nos termos do art. 325, inciso II, do CPP, no valor correspondente a
200 [duzentos] salários-mínimos
, notadamente em razão da suposta participação direta do paciente no crime contra a ordem tributária, causando prejuízo milionário aos cofres públicos.

Consigno que, nos termos do art. 330 do CPP,
“a fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar”
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive, telefônico e pelas redes sociais, dentre elas o WhatsApp, com os demais denunciados e com as testemunhas arroladas pela acusação;

(v) pagamento de fiança no valor correspondente a
200 (duzentos) salários-mínimos
[CPP, art. 325, II]
, cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem, ressaltando que a fiança poderá consistir em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar”
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso,
após o recolhimento da fiança arbitrada, que deverá ser formalizada perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Itapema/SC, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

[1]
Fabio Roberto Marques de Almeida, Guilherme Rainha Trento, Edvaldo Luiz Dambros, Douglas Ivan Marafiga e Alexsandro de Souza Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025